Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-95.2022.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão verificada – Acolhimento para fazer constar o parágrafo sobre juros e correção monetária acerca do dano material configurado. Embargos acolhidos, apenas para corrigir omissão, sem efeito infringente.